Tribunal: TJMT
Processo: 1012257-17.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012257-17.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INES SALETTE CHAIA - CPF: 806.925.591-91 (APELADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), RINALDO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 894.534.339-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
— PROVENTOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE SERVIDOR PÚBLICO — RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA — ISENÇÃO — ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 — APLICAÇÃO.

O servidor público aposentado por invalidez, decorrente de acidente de trabalho, faz jus a isenção do imposto de renda sobre os proventos, nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 102483540) proferida em
ação de restituição de imposto de renda c/c tutela provisória de urgência
.

Alega, em preliminar, a falta de interesse de agir, pois “
a autora ingressou com a presente ação, sem, entretanto, sequer comprovar ter, antes, postulado administrativamente o reconhecimento a tais benefícios fiscais
”

Assegura que a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria por acidente de trabalho descrita no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, está adstrita a realização de perícia médica, consoante está no artigo 2º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 128, de 11 de julho de 2003.

Assevera que “
deve ser aplicada na devolução do indébito tributário a taxa de juros de 1% ao mês tão somente a partir do trânsito em julgado, e a correção monetária deve ser baseada na variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna IGP-DI
”.

Contrarrazões (Id. 102483543).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 103040959).

Não conhecida a remessa necessária (Id. 128662180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, ao que declaro a isenção ao Imposto de Renda da Requerente e determino a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal, ao que, confirmo a liminar de ID. 38957269 e via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Deixo de condenar o requerido nas custas processuais, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC,
verbis
: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’ contudo, condeno o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando o reconhecimento dos pedidos autorais, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I do CPC/2015.

Por fim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, encaminhe-se os autos, nos termos do art. 496, inciso II, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para Reexame Necessário desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]
(Id. 102483540 – fls. 10).

Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, anoto não ser necessário percorrer a via administrativa antes de acionar a tutela jurisdicional do Estado, a teor do que prevê o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

[...]
trata-se de ação ordinária que pretende discutir o direito à isenção tributária, bem como o da repetição de eventual indébito reconhecido, questão de natureza tributária
.

Nesse contexto, a situação dos autos, além de não revelar pedido de concessão de benefício previdenciário e nem pretensão análoga, quando muito, se aproxima mais da situação em que se pretende a ‘
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido
’, em que a orientação do STF é de afastar a necessidade do pedido administrativo prévio para acesso ao judiciário, ‘
uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão
’.

Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: ARE 1.299.092, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.12.2020; ARE 1.090.535, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 30.11.2017; ARE 1.083.122, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 05.12.2017. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 1344614/RJ, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 14 de outubro de 2021). [sem negrito no original]

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Inês Salette Chaia
ingressou no serviço público em 1º de março de 1988 e, em decorrência de acidente de trabalho, foi aposentada por invalidez em 8 de fevereiro de 2013, no cargo de
Auxiliar Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal
.

O ponto controvertido limita-se em verificar se faz jus a
isenção do pagamento do imposto de renda, prevista no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, bem como
a restituição dos valores anteriormente descontados.

É de se registrar que, apesar de o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IR tratar-se de tributo federal, uma vez que é de competência da União a sua instituição (artigo 153, III, da
Constituição da República Federativa do Brasil), segundo está no
verbete nº 447 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores
.”.

Pois bem.

Em relação à isenção do imposto de renda, o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dispõe:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma
motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [...].

Nada obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 128, de 11 de julho de 2003, condicionar o deferimento da isenção de imposto de renda à realização de perícia médica, certo é que relaciona-se à comprovação de acometimento doença incapacitante, não à aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho.

Por outro lado, o laudo médico pericial produzido durante a instrução do processo administrativo nº 575495/2012 referente ao requerimento de aposentadoria por invalidez, está comprovar que o deferimento do benefício foi decorrente de
acidente em serviço
:

Laudo Médico Pericial –
Aposentadoria por Invalidez

Nome do servidor: Inês Salete Chaia.

Data de nascimento: 30/05/1965.

Idade: 47.

Sexo: feminino.

[...]

Data de admissão: 01/03/1988.

Matrícula: 80162.

Cargo/Função Atual: auxiliar de defesa agropecuária.

Lotação: INDEA.

Histórico da doença: é portadora de osteomilite crônica na perna direita.

Diagnóstico a cargo do Médico Perito Local:

1) Está o examinado incapacitado para o trabalho?

Resposta: Sim.

2) Responder somente em caso de resposta afirmativa ao item 1:

2.1) É suscetível de recuperação para o seu próprio trabalho?

Resposta: Não.

2.2) É suscetível de reabilitação para outra atividade?

Resposta: Não.

3) A incapacidade decorre de moléstia profissional?

Resposta: Não.

4)
A incapacidade decorre de acidente de trabalho
?

Resposta:
Sim
.

5) Em caso de exame para constatação de invalidez:

5.1)
Há invalidez
?

Resposta:
Sim
.

5.2) Data de início da incapacidade?

Resposta: 30/01/2008.

[...]

Diagnóstico provável (literal): É portadora de ostemomelite crônica. Sobre acidente de trabalho em 30/01/2008.

Código diagnóstico (CID): M86. [...]. (Id. 102482492 – fls. 14). [sem negrito no original]

De resultado, a apelada faz jus à isenção do imposto de renda
sobre os proventos de aposentadoria por acidente de trabalho na forma do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

[...] 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.620/BA, pela sistemática do artigo 543-C do CPC/73, concluiu que
a isenção do imposto de renda prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, só alcança os proventos de aposentadoria
, não alcançando a remuneração do portador de moléstia grave que continua em atividade.

2. Os descontos tributários realizados nas remunerações dos contribuintes configuram relações jurídicas de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, pois não há um ato único e de efeitos permanentes. Logo, não importa o tempo do ato administrativo que determinou o abatimento, a contagem do prazo decadencial para rever o ato se dá a partir de cada desconto efetuado. Precedentes.

3. Recurso em mandato de segurança não provido. (STJ, Primeira Turma, RMS 57.404/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de março de 2019). [sem negrito no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE – PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA – IRPF – ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADI N. 6025 – LIMINAR INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENO DESPROVIDO.

1.
Em 20.4.2020, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6025, proposta pela Procuradoria-Geral da República com o objetivo de reconhecer a inconstitucionalidade do art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, com a redação da Lei n. 11.052/2004, que estabelece a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria por acidente de serviço e os percebidos por pessoas acometidas de doenças graves
. A ação questionava a validade da limitação desse benefício às pessoas acometidas de doenças graves já aposentadas, pretendendo o reconhecimento desse direito também para aqueles trabalhadores que seguem na ativa, a despeito de portadores das referidas moléstias.

2.
O artigo 6º da Lei 7.7130/88 concede a isenção do imposto de renda aos portadores de moléstia grave apenas em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma
. Diante da absoluta ausência de previsão legal, não é possível a concessão do benefício fiscal a servidores que se encontram na ativa. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1014035-38.2018.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 13 de setembro de 2021). [sem negrito no original]

Logo, deverão ser restituídos os valores descontados indevidamente, observado o prazo de prescrição, a contar do ajuizamento da ação.

Por outro lado, é certo que o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), descrito na Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, refere-se ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, de modo que não de se falar na utilização do referido índice para atualização do valor do débito relativo à restituição de
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IR
descontado indevidamente.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022